Tribunal: TJPA
Processo: 0003059-87.2019.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003059-87.2019.8.14.0026

APELANTE: DANIELA PEREIRA ARAUJO

APELADO: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL
. EXONERAÇÃO A PEDIDO. VÍCIO DE VONTADE. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de ato jurídico e reintegração em cargo público.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se houve vício na manifestação de vontade no pedido de exoneração apresentado pela apelante, bem como se a ausência de publicação do ato de exoneração torna o ato nulo e enseja o deferimento do pedido de reintegração.

III. Razões de decidir

3. A apelante não comprovou a existência de vício de vontade, uma vez que os documentos apresentados não demonstram incapacidade no momento da solicitação de exoneração.

4. Em relação a arguição de vícios formais no ato de exoneração, por ausência de publicação, ainda que se considere a existência de tais vícios de forma, a reintegração da Recorrente encontraria óbice no fato de ter deixado voluntariamente de comparecer para o exercício do cargo há mais de 07 (sete) anos, configurando a hipótese de abandono do cargo público, além de inexistir estabilidade na forma prevista no art. 41 da CF/88, haja vista que a Recorrente exerceu o cargo por prazo inferior a 02 (dois) anos.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 41; CPC, arts. 373, I, e 435.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 10000221578255001; TJ-SP, AC 1030441-80.2019.8.26.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 16 a 23 de setembro 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por DANIELA PEREIRA ARAÚJO contra o MUNICÍPIO JACUNDÁ, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico cumulada com Reintegração em Cargo Público Efetivo (Processo n. 0003059-87.2019.8.14.0026) ajuizada pela Apelante.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte Autora, resolvendo o mérito nos termos da norma albergada no art. 487, I, do CPC.

SEM CUSTAS, face a concessão da gratuidade da justiça em favor da parte Autora.

CONDENO a parte Requerente em honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro na norma albergada no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC. Porém, SUSPENDO a exigibilidade dos honorários sucumbenciais pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro na norma albergada no art. 98, § 3º do CPC. (...)

Em suas razões, a Apelante afirma que

não houve qualquer ato de exoneração devidamente publicado e que o pedido de demissão teria sido feito no momento em que sofria de depressão, o que lhe impossibilitava de agir de maneira adequada.

Assevera, ainda, que a Administração não cumpriu com o dever legal de proceder à publicação do ato de exoneração, o que tornaria o ato ineficaz e inexistente, afastando, portanto, a contagem de qualquer prazo prescricional.

Requer a reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente, reintegrando-a ao cargo com todos os direitos inerentes ao cargo.

O Apelado apresentou contrarrazões aduzindo a inexistência de vício na manifestação de vontade da Recorrente ao pedir desligamento do cargo público, bem como a inexistência de ilegalidade praticada pela administração municipal.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação.

É o relato do essencial.

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se o pedido de reintegração da autora, ora apelante, merece acolhimento.

É incontroverso que no dia 22.11.2012 a Apelante requereu sua exoneração por vontade unilateral expressa, conforme consta no documento de id. 19623417 - Pág. 10.

Apesar de aduzir na petição inicial e no presente recurso que a manifestação de vontade foi eivada de vício haja, vista que se encontrava acometida de ansiedade e depressão, a Recorrente não produziu provas capazes de demonstrar esta circunstância, não se desincumbindo do ônus probatório no art. 373, I do CPC.

O único documento médico contemporâneo ao pedido de demissão possui data de 20.11.2011 e diz respeito a atendimento clínico e obstétrico sem qualquer registro de incapacidade em relação à manifestação de vontade (id. 19623418 - Pág. 1).

No que tange às declarações de testemunhas produzidas após a prolação da sentença e juntadas com a interposição do recurso de apelação, não há como serem admitidas como meio de prova a teor do que dispõe o art. 435 do CPC, pois constata-se que não se trata de documento sobre fatos novos, haja vista que a alegada incapacidade foi aduzida na petição inicial.

Assim, estando ausente prova do vício alegado no momento da assinatura do requerimento do pedido de desligamento do cargo público, descabe a anulação do ato e a reintegração, devendo-se manter integralmente os termos da sentença exarada.

Neste sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL -
EXONERAÇÃO A PEDIDO - PLEITO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - VÍCIO DE VONTADE - ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Ante a ausência de prova inequívoca que demonstre o vício de vontade apto a invalidar o decreto de exoneração do servidor, deve ser mantida a improcedência da ação de nulidade do ato administrativo.
(TJ-MG - AC: 10000221578255001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 25/08/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL –
Ação anulatória – Pretensão voltada à nulidade do ato administrativo de exoneração cumulada com reintegração ao cargo
– Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Não cabimento – Preliminar de cerceamento de defesa afastada -
Provas dos autos não evidenciam a incapacidade do apelante para a prática dos atos da vida civil – Laudo médico legal constatou inexistirem elementos para afirmar não ter o autor, à época, condições de discernir sobre o ato de exoneração praticado – Ausência de vícios a macular o pedido voluntário de exoneração
– Precedentes – Sentença mantida – Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10304418020198260001 SP 1030441-80.2019.8.26.0001, Relator: Jayme de Oliveira, Data de Julgamento: 30/06/2022, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/06/2022)

Ademais, em relação a arguição de vícios formais no ato de exoneração, por ausência de publicação, coaduno com o entendimento do representante do
parquet
no sentido de que, ainda que se considere a existência de tais vícios de forma, a reintegração da Recorrente encontraria óbice no fato de ter deixado voluntariamente de comparecer para o exercício do cargo há mais de 07 (sete) anos, configurando a hipótese de abandono do cargo público, além de inexistir estabilidade, na forma prevista no art. 41 da CF/88, haja vista que a Recorrente exerceu o cargo por prazo inferior a 02 (dois) anos.

Desta forma, deve ser mantida a improcedência da ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 16
de setembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/09/2024